Tribunal: TJES
Processo: 5007780-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007780-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A.
RECORRIDO: VITORIA XAVIER AMARAL
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007780-45.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RECORRIDO:

VITÓRIA XAVIER AMARAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REMESSA DE DINHEIRO PARA O EXTERIOR. CONSUMIDORA QUE NÃO CONSEGUIU SACAR A QUANTIA E SOLICITOU NO MESMO DIA DA TRANSFERÊNCIA A LIBERAÇÃO DO SAQUE OU O ESTORNO DO VALOR. RECORRENTE QUE SÓ REALIZOU O REEMBOLSO EM OUTRO DIA. COTAÇÃO DO DÓLAR DESFAVORÁVEL À CONSUMIDORA. QUEM DEVE SUPORTAR O ÔNUS É A EMPRESA QUE POR FALHA EM SEU SERVIÇO NÃO PERMITIU O SAQUE PELA CONSUMIDORA E NÃO REALIZOU O ESTORNO NO MESMO DIA DA TRANSAÇÃO INICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de responsabilidade ajuizada por
VITÓRIA XAVIER AMARAL
em face do
WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter utilizado o serviço da requerida, para transferência de valores para COLÔMBIA, onde faz curso, operação que não foi concretizada pela requerida, sem qualquer justificativa, sendo certo que, ao ser reembolsada, a requerida descontou valores da parte autora, alegando que o câmbio do dólar estava diferente, quando do reembolso.

A sentença proferida pelo juízo singular:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 343,95 (Trezentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a indevida retenção. CONDENO, por fim, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3977753, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que o Brasil é um país fix on receive, ou seja, a taxa é fixada no momento do recebimento da transação pelo beneficiário, motivo pelo qual existe alteração dos valores no ato do reembolso, e caso o câmbio estivesse favorável à autora, esta receberia um valor maior que o efetivamente pago.

Por fim, alega a inexistência de dano moral, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso não merece provimento.

Infere-se dos autos que a recorrente em nenhum momento se desincumbiu do seu ônus probatório em demonstrar que não houve falha na transação inicialmente contratada pela consumidora, ao passo que a recorrida comprova não ter conseguido realizar o saque da quantia transferida. Assim, caberia à recorrente demonstrar que a operação não teria sido finalizada por culpa exclusiva da consumidora, o que não restou demonstrado, nem sequer impugnou a narrativa da inicial sobre a negativa de saque.

Ademais, nota-se que no mesmo dia da transferência dos valores ao banco recorrente, a recorrida solicitou a liberação para saque ou o estorno da quantia, ou seja, se a recorrente tivesse prestado um serviço eficiente a sua consumidora, esta teria sacado a quantia ou recebido o estorno no mesmo dia do depósito, não sendo plausível que a consumidora, parte hipossuficiente da relação, tenha que arcar com o ônus da cotação do dólar desfavorável por falha na prestação do serviço da recorrente, que não liberou o saque e não realizou o estorno do valor no mesmo dia, como solicitado (ID nº 3976183).

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$7.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)